Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706523-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE LOPES DA CUNHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada tanto pela apelada CREFISA S/A nas contrarrazões de ID 62498154, quanto pelo apelado BANCO SANTANDER S/A, bem como sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões de ID 62498155. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora